Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-82.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido sua motocicleta em via pública, inclusive, trazendo passageiro, mesmo com concentração de 1,6 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via exame toxicológico, ainda ratificada por

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido sua motocicleta em via pública, inclusive, trazendo passageiro, mesmo com concentração de 1,6 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via exame toxicológico, ainda ratificada por testemunhos e pela confissão. Delito de perigo abstrato. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, cálculo equivocado, conferindo, primeiramente, a exasperação decorrente da agravante do art. 298, I, do CTB (dano potencial para duas ou mais pessoas) e, em seguida, aplicando a redução oriunda da confissão espontânea, ao invés de compensá-las entre si, o que ensejaria a manutenção da reprimenda no montante estabelecido na etapa anterior. Ausência de reclamo ministerial que não permite reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Regime e substituição irretorquíveis. Improvido